Tribunal: CARF
Processo: 10435.721556/2018-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.721556/2018-14
ACÓRDÃO
2302-004.185 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO BARBOZA DE OLIVEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS E DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado as despesas médicas e as despesas com
instrução a partir de documentação hábil e idônea, é de se rechaçar a glosa
procedia pela fiscalização, de maneira a restabelecer a dedução pleiteada.
PROVAS
DOCUMENTAIS
APRESENTADAS
EM
FASE
RECURSAL.
POSSIBILIDADE.
É cabível a juntada de documentos ao processo após a apresentação da
impugnação, quando se destinem a contrapor fatos ou razões invocadas na
decisão de primeira instância, nos termos do art. 16, §4o, alínea “c” do
Decreto no 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Rosane Beatriz Jachimovski
Fl. 19
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.185 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721556/2018-14
2
Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Roberto
Carvalho Veloso Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 03-78.823 da 3a
Turma de Julgamento da DRJ/BSB, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram procedente em parte a impugnação.
O processo em análise está apensado ao Processo no 10435.722103/2015-62 de
acordo com o Termo de Apensação (e-fls. 18) que trata de lançamento fiscal relativo ao Imposto
de Renda Pessoa Física – IRPF do exercício 2014, ano-calendário 2013, em razão de dedução
indevida de despesas médicas e dedução indevida com despesa de instrução.
No julgamento do Processo no 10435.722103/2015-62, a DRJ restabeleceu as
despesas médicas no valor de R$ 3.201,51 e despesas com instrução no valor de R$ 2.040,00, o
que resultou no reconhecimento do direito creditório de R$ 1.441,42. Contudo, manteve a glosa
de despesas médicas em face da não identificação dos beneficiários do plano de saúde, bem como
manteve a glosa de despesa com instrução por ausência de comprovação da despesa para no ano
de 2013.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 2-16),
no qual foi juntada declaração emitida pela Diretoria de Apoio Administrativo ao Sistema de Saúde
– DASIS da Polícia Militar de Pernambuco constando o rol dos beneficiários do plano de saúde,
bem como declaração emitida pela Associação Caruarense de Ensino Superior relativamente aos
valores recebidos com a instrução do dependente Bruce Ollyver Paulo de Oliveira, no ano
calendário de 2013. Aduz que a instituição de ensino se equivocou quando da emissão da
declaração que foi juntada na Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

2. Mérito
Fl. 20
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.185 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721556/2018-14
3
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto à não identificação dos
beneficiários do plano de saúde e ausência de comprovação de despesa com instrução no ano de
2013.
Assim consta na decisão de piso:
Voto
(...)
Já o comprovante de rendimentos de fls. 12, em que pese consignar o desconto
de despesas médicas no valor de R$ 1.829,92, não identifica os beneficiários do
plano de saúde em questão. Assim, a glosa deve ser mantida.
(...)
O outro documento, de fls. 10, comprova despesas com instrução do dependente
Bruce Ollyver Paulo de Oliveira. Contudo, tais despesas são referentes ao ano
calendário seguinte, 2014, não podendo ser deduzidas na DIRPF/2014, que se
refere ao ano calendário 2013.
(...)
Conforme mencionado no relatório, o Recorrente juntou com o Recurso Voluntário
declaração emitida pela Diretoria de Apoio Administrativo ao Sistema de Saúde – DASIS da Polícia
Militar de Pernambuco constando o rol dos beneficiários do plano de saúde, bem como declaração
emitida pela Associação Caruarense de Ensino Superior relativamente aos valores recebidos com a
instrução do dependente Bruce Ollyver Paulo de Oliveira no ano calendário de 2013.
Diante deste cenário, entendo que os documentos apresentados em sede de
recurso devem ser apreciados em razão do formalismo moderado e do princípio da verdade
material. Além do que, vale ressaltar que o art. 16, § 4o do Decreto n o 70.235/72 assim
estabelece:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Como se vê, é legalmente possível e permitido ao Julgador conhecer de
documentação acostada aos autos após a Impugnação, sobretudo quando possui evidente
pertinência e correlação com matéria controversa.
Assim, considerando que o caso em exame se adequa a hipótese do art. 16, § 4o,
alínea c, do Decreto n o 70.235/72 e, considerando que o fundamento para a glosa das despesas
médicas foi a ausência de identificação dos beneficiários do plano de saúde e das despesas com
instrução foi a ausência de comprovação da despesa no ano calendário 2013, restando tais vícios
sanados pelo Recorrente, não há motivos para manutenção da glosa.
Fl. 21
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.185 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.721556/2018-14
4
Desta forma, a decisão recorrida merece reforma.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 22
DF CARF MF
Original